Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700818-50.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUANA CARDOSO NOGUEIRA DE JESUS, A. B. C. D. J., D. C. D. J. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados Luana Cardoso Nogueira de Jesus e outros para apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 41138315, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora